Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0727672-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIANA AUGUSTO DUARTE PACIENTE: LUCIANO MARINHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUCIANO MARINHO DA SILVA, no qual se alega constrangimento ilegal por parte do d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia. Inicia afirmando que o paciente não é autor dos fatos a ele imputados. Diz que, em 29.10.2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos autos de no 00064525-67.2020.8.07.0003, em razão da suposta prática da conduta prevista no art. 121, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal e até a presente data não foi denunciado (ID 28574323, pág. 3). Alega a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva e afirma que não houve situação flagrancial que autorizasse o encarceramento do paciente, pois o fato teria ocorrido na madrugada de domingo, dia 25.10.2020, e a prisão dele somente se efetivou em 28.10.2020. Aduz que o paciente possui residência fixa, é pai de família, possui duas filhas menores e ocupação lícita, exercendo suas atividades laborais em um lava-jato, desde quando estava no regime semiaberto e não cometeu crime algum desde a sua saída do regime fechado, motivo pelo qual possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Acrescenta que o paciente é único provedor do sustento das filhas menores, as quais residem na companhia dele e da genitora dele, que, inclusive foi submetida a cirurgia e necessita de seu filho para ajudá-la na recuperação. Diz que a mãe das filhas do paciente está desempregada, é usuária de crack e fugitiva da polícia, tendo deixado as menores sob os cuidados da avó paterna, que é quem presta a elas os cuidados necessários. Invoca, para a defesa de sua tese, a aplicação dos princípios da razoável duração do processo, da presunção de inocência, do devido processo legal e da proporcionalidade. Assevera que a prisão cautelar não pode ser utilizada como indevida antecipação do cumprimento da pena. Repisa que o paciente foi preso preventivamente em razão de “boatos”, antes da instrução processual e sem nenhuma base concreta, apenas ilações das autoridades policiais, desacompanhadas de elementos probatórios. Defende o cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, em razão da ausência dos já mencionados requisitos para a prisão preventiva. Requer a concessão da liminar “para que a prisão preventiva do paciente seja imediatamente convertida em medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico”. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Antes de mais nada, deve-se ressaltar que este é o terceiro habeas corpus impetrado pela Dra. Juliana Augusto Duarte em favor do paciente Luciano Marinho da Silva e, assim como os dois que o precederam (HC’s nos 0701015-25.2021.8.07.0000 e 0727022-88.2021.8.07.0000) este também deve ser inadmitido monocraticamente. No HC no 0701015-25.2021.8.07.0000, em 29.07.2021, foi proferida a decisão de ID 27747218, inadmitindo o writ monocraticamente, porque, apesar de oportunizada a juntada dos documentos necessários ao exame da causa, “considerando que dos documentos que instruem a impetração não constava cópia da decisão que determinou a segregação cautelar, do auto de prisão em flagrante ou do inquérito policial, tampouco da denúncia”, tal providência não foi cumprida. De igual sorte, no dia de ontem, nos autos do HC no 0727022-88.2021.8.07.0000, foi proferida a decisão de ID 28562321, inadmitindo a impetração porque, apesar de oportunizado, não foi instruída de forma suficiente. Nestes autos que ora se examina a situação não é diversa. Em longa petição inicial, que, diga-se de passagem, fora juntada ao final do feito, a impetrante lança uma série de afirmações, notadamente quanto à ausência de situação que justificasse a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em preventiva, porém, mais uma vez deixa de colacionar a prova pré-constituída que embasaria as teses defendidas, qual seja, o auto de prisão em flagrante, e, assim, permitiria ao julgador atestar, de plano, o alegado constrangimento ilegal que autorizaria o deferimento do pedido de liminar. A impetrante alega ainda que “até a presente data o paciente não foi denunciado” (ID 28574323, pág. 3), porém, de maneira contraditória, colaciona cópia da denúncia oferecida (ID 28574310). Aduz, por sua vez, que a genitora do paciente teria sido submetida a procedimento cirúrgico e necessitaria dos cuidados de seu filho para sua recuperação, todavia, da documentação que junta (ID 28574317 e seguintes), não se observa qualquer relatório médico que indique qual procedimento e em qual data foi realizado. Em que pese tenha sido juntada cópia da denúncia, novamente deixou de coligir cópia do auto de prisão em flagrante. Tal circunstância, POR ÓBVIO, inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, restando inviável conhecer a dinâmica delitiva e as circunstâncias nas quais teria ocorrido a prisão em flagrante. Pela terceira vez, repita-se que É CEDIÇO QUE CONSTITUI ÔNUS DA IMPETRANTE PROVIDENCIAR A ADEQUADA INSTRUÇÃO DO PROCESSO COM A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO EXAME DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTO AO PACIENTE. Com efeito, sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus, sob pena de o julgamento da questão de fundo se basear em meras conjecturas, e não em elementos seguros acerca do que efetivamente ocorreu no dia dos fatos, bem como sobre a participação do paciente na empreitada criminosa. Nesse sentido, são os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova préconstituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (Grifo nosso); HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO - DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do Relator que, diante do não atendimento, na íntegra, da decisão de emenda da inicial, indefere a peça propedêutica e extingue a ação de habeas corpus, considerando que, sem a juntada da decisão do juízo que configura o próprio ato coator, impossível esquadrinhar suficientemente a matéria para, em consequência, permitir a correta e segura entrega da prestação jurisdicional. 2. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1222235, 07254888020198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator